Tribunal: TJDFT
Processo: 0703050-09.2019.8.07.0017
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-07
Data de publicação: 2022-06-22

Ementa:
CIVIL E FAMÍLIA. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL. CONDIÇÃO ECONÔMICA. ALTERAÇÃO. COMPROVAÇÃO. ALIMENTOS. EXONERAÇÃO, REDUÇÃO E MAJORAÇÃO. BINÔMIO NECESSIDADE/POSSIBILIDADE.SOPESAMENTO. ADEQUAÇÃO.
1. A verba alimentar fixada comporta exoneração, redução ou majoração, bastando, para tanto, a devida comprovação de que houve mudança significativa na condição econômica de quem supre ou recebe a pensão.
2. Ante a constatação de que os elementos de prova trazidos aos autos comprovam o sopesamento do binômio necessidade do alimentando e possibilidade do alimentante, deve-se manter a majoração de pensão alimentícia fixada em sentença.
3. Recurso não provido.